Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRIMEIRA REVISÃO. DECURSO DO PRAZO DURANTE PROCESSO JUDICIAL. PERDA DA GARANTIA. REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO APÓS O PRAZO POR CONTA DA CONSUMIDORA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÕES A CADA SEIS MESES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Argumenta que a exigência de revisões semestrais deveria ser informada de modo ostensivo ao consumidor antes da realização da compra, já que impõe um ônus adicional diferente do amplamente praticado pelo mercado, como comprovam os manuais de diversas marcas e modelos de outros veículos que foram juntados com a inicial. Alega que o prazo para a primeira revisão ocorreu durante o curso de ação de resolução contratual intentada pela parte recorrente em razão de vícios que constatou no veículo, incompatíveis com um automóvel zero quilômetro, a qual, no entanto, foi julgada improcedente. Assim, tendo adquirido o bem em 31/08/2018, realizou a primeira revisão em 02/09/2019, porém sem a garantia contratual, pois a recorrida alegou que esta já havia expirado por não ter sido realizada a primeira revisão aos 5000 km ou 6 meses, o que ocorresse primeiro. Por entender que a conduta da recorrida é abusiva e contrária à boa-fé, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, a fim de declarar a validade ininterrupta da garantia; declarar a abusividade da obrigação de revisões semestrais, substituindo-as por anuais; que se assinale prazo razoável para a realização da segunda revisão, de 1000 km ou 12 meses, completados em 31.08.2019.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15027126-15027129). Contrarrazões apresentada (ID 15027131).
III. A controvérsia deve ser dirimida segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços estatuídos nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. O veículo foi adquirido em 31/08/2018 (ID 15027062 ) e, segundo a Tabela de Manutenção Preventiva (ID 15027074 - Pág. 14), a manutenção deveria ser feita semestralmente, dos 6 aos 66 meses ou aos 5.000, 10.000, 20.000 km e assim por diante, a cada 10.000 km até atingir 100.000 km.
V. Dispõe a cláusula o documento de garantia que esta será automaticamente cancelada quando ‘Deixar de ser realizada qualquer uma das revisões programadas estabelecidas no programa de manutenção, constante do manual do proprietário, conforme o prazo e a quilometragem indicada, observando-se as tolerâncias de quilometragem para cada revisão e tempo, o que ocorrer primeiro (ID Num. 15027074 - Pág. 9).
VI. Inexiste abusividade na realização de manutenção a cada seis meses, pois o lapso temporal entre cada manutenção preventiva depende das características do veículo, da durabilidade de suas peças, que pode variar de uma montadora para outra.
VII. Desse modo, cabia à parte recorrente cuidar da manutenção do automóvel no curso da ação de rescisão contratual – Processo n. 0726221-77.2018.8.07.0001, que tramitou perante a 20a Vara Cível de Brasília – pois permaneceu na posse do bem e não formulou nenhum requerimento relativo à suspensão da garantia, cujos prazos e condições permaneceram inalterados. Assim, como não realizou a primeira manutenção no prazo de 6 meses, não lhe assiste razão em requerer o restabelecimento da garantia, ainda que a quilometragem estivesse bem abaixo dos 5.000 km, denotando pouco uso do veículo. Destarte, não há falar em restabelecimento da garantia. Consequentemente, as revisões seguintes podem ser feitas pela parte recorrente em qualquer período após a primeira revisão por ela realizada, porém sem que seja exigível a garantia contratual. Precedente: (Acórdão 1201146, 07024018020198070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.